Tribunal: TJES
Processo: 5013768-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013768-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINE GONCALVES FIRMINO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO DIVERSO. COMPETÊNCIA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito pela primeira requerida, em razão de uma dívida com a segunda que foi declarada inexistente por decisão judicial no processo de nº 0015993-19.2018.808.0725.

2. Sentença que indeferiu a inicial por falta de interesse e extinguiu o processo sem resolução do mérito

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que não é possível exigir o cumprimento de sentença de empresa cessionária, que é estranha à lide do processo de
nº 0015993-19.2018.808.0725, sendo essa a responsável pela cobrança e negativação indevida.

4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Em leitura dos autos percebe-se que o processo de nº 0015993-19.2018.8.08.07.25 encontra-se arquivado, além de somente a CIELO constar em seu polo passivo. Portanto, em relação à segunda requerida, mantém-se a decisão do juízo sentenciante.

6.
Visualizo que o caso se enquadra na hipótese da
teoria da causa madura, nos termos do art. 1013, § 3º, do CPC, portanto, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, procedo à análise do mérito.

7. Isto posto, em relação à RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, entendo pelo provimento do recurso, tendo em vista a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, devendo ser reconhecida sua culpa pela cobrança indevida em razão da cessão de dívida inexistente.

8. A inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)”

9.
Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara:
1)

DETERMINAR
que a parte ré
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
realize a cobrança indevida da dívida já reconhecida como inexistente nos autos de nº
0015993-19.2018.808.0725
, sob pena de multa por cada cobrança que fixo no importe de R$100,00 (cem reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos).;
2)

CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

10.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)